Tribunal: STF
Processo: RE 96617
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-03-26
Data de publicação: 1982-03-26

Ementa:
- Policia Militar do Distrito Federal. Promoção a posto imediato resultante da extensão a policiais militares do benefício previsto nas Leis 288/1948 e 616/1949. 
- Aplicação da súmula 400, pois não é desarrazoada a interpretação pela qual posto imediato é o realmente existente para as especialidades de corneteiro, tambor e ferrador.
Recurso extraordinário não conhecido.